Tribunal: TJMT
Processo: 1005161-93.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005161-93.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (EMBARGADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), LAYANNA DE MAGALHAES BARBOSA CORREA - CPF: 137.223.657-08 (ADVOGADO), LEONDAS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 072.889.171-93 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (EMBARGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (EMBARGADO), CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ - CPF: 739.577.711-53 (EMBARGADO), CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ - CPF: 061.731.111-01 (EMBARGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (ASSISTENTE), SIRLEY FERREIRA VALENTIM DA SILVA - CPF: 551.609.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ASSISTENTE), ALFREDO JESUS ALVES RIBEIRO - CPF: 062.510.971-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ - CPF: 061.731.111-01 (ASSISTENTE), CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ - CPF: 739.577.711-53 (ASSISTENTE), DEVAIL ALMEIDA SILVA - CPF: 689.960.391-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA ARAUJO - CPF: 051.340.751-07 (ASSISTENTE), ERICKELLY JESUS ALBERNAZ - CPF: 071.948.081-70 (ASSISTENTE), FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 603.334.233-05 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 483.579.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICIANE JESUS ARRUDA - CPF: 020.349.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA VERISSIMO DE BARROS - CPF: 635.492.473-20 (ASSISTENTE), JULIO ARAUJO - CPF: 027.703.253-96 (ASSISTENTE), LUIZ ROBERTO BILO - CPF: 181.560.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WAGNER CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 019.134.881-36 (ASSISTENTE), MARIA CICERA ARAUJO - CPF: 027.684.941-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE SOUSA BORGES ABREU DA SILVA - CPF: 949.241.043-53 (ASSISTENTE), PATRICK MENDES SILVA - CPF: 034.092.961-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HERMINIO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 035.533.336-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CHRISTIAN DA SILVA COSTA - CPF: 071.310.521-67 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA DE ARAUJO - CPF: 633.366.643-22 (ASSISTENTE), CLEMILTON BARROS PAIXAO - CPF: 613.433.623-85 (VÍTIMA), GERALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - CPF: 102.282.491-04 (VÍTIMA), PAULO WEVERTON ABREU DA COSTA - CPF: 142.343.366-10 (VÍTIMA), TIAGO ARAUJO - CPF: 602.862.823-99 (VÍTIMA), CICERO MATIAS DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), WEIBER MANCINI MATIAS (ASSISTENTE), MATHEUS HENRIQUE BOTELHO MATOS (ASSISTENTE), ERIKELME DE TAL (ASSISTENTE), DANIELA DIANE PEIRA CORREIA (ASSISTENTE), MAX JUNIOR DE SOUZA SALES (ASSISTENTE), JOSÉ MARIA DA SILVA (ASSISTENTE), SIMONI TORRES CASTILHOS (ASSISTENTE), JULIA VERISSIMO DE BARROS (ASSISTENTE), REGIS DE JESUS (ASSISTENTE), TAILINE MAYARA (ASSISTENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), CLEISON THIAGO XAVIER DOS SANTOS LUZ - CPF: 061.731.111-01 (APELANTE), CLEITON OZORIO CARVALHO LUZ - CPF: 739.577.711-53 (APELANTE), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA - CPF: 045.313.281-24 (APELANTE), IGOR AUGUSTO DA SILVA CARVALHO - CPF: 056.052.471-40 (APELANTE), LEONDAS ALMEIDA DE JESUS - CPF: 072.889.171-93 (APELANTE), VINICIUS BARBOZA DA SILVA - CPF: 042.116.271-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou
omissão na
decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram
demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento d
o
Suprem
o Tribunal Federal
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

lustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
elo

Ministério Público

contra o acórdão prolatado no dia
15
de
março
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.
1005161-93.2022.8.11.0042
,
no qual figura
m
como
apelados

Cleiton Ozorio Carvalho Luz
,
Igor Augusto da Silva Carvalho
,
Leondas
Almeida de Jesus,
para que
seja sanado o vício d
e

omissão

supostamente existente no seu conteúdo e prequestionamento
da matéria discutida
.

Nas razões que se encontram no ID
208443653
, o embargante sustenta que o acordão embargado é omisso porque
deixou de considerar que a alteração dos depoimentos das testemunhas oculares
ocorreu em razão do real temor de represálias da organização criminosa
“Comando Vermelho”
. Além disso, assevera
que
a

decisão colegiada

não avaliou todas as provas inseridas
nestes
autos, mormente aquelas produzidas durante a fase investigativa
e não repetidas em fase judicial.
Ao final, requer
o conhecimento

e o provimento
deste recurso
,
“
para atender à exigência de prequestionamento, na eventual submissão da matéria às instâncias superiores
”.

Nas
contrarrazões

vistas no ID
148694234
,
os embargados

postulam
o desprovimento do
presente
recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É importante registrar que
os vertentes
embargos de declaração, cujas razões
,

p
rotocolizadas no dia 2
7
de
março
de 202
4
(ID
208470163
), foram opostos dentro do prazo estab
elecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Todavia, c
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Volvendo-se ao caso em apreço, no que diz respeito à omissão apontada pelo embargante, vê-se que tal alegação não tem qualquer consistência, porquanto o conjunto probatório foi amplamente examinado por este relator, tendo sido examinados todos os elementos de convicção que comprovaram
que
a materialidade e
os indícios de
autoria do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
embargado
s
não são aptos a ensejar a submissão
deles
ao Conselho de Sentença
, consoante se extrai destes trechos do acórdão embargado:

[...]
Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade dos crimes narrados na denúncia ficou demonstrada pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n. 2021.108428 (ID 183350684, p.13-16); Laudo Pericial de Veículo n. 2.06.2021.007332-01 (ID 183350685, p. 26-35); Laudo Pericial n. 2.06.2021.007340-01 (ID 183350685, p. 41-50 e ID 183350686, p. 1-8); Laudo Pericial de Tornozeleira n. 2.10.2021.46616-01 (ID 183350687, p. 44-47); relatório de investigação (ID 183350689, p. 12-19); relatório técnico – análise de pessoa monitorada (ID 183350689, 183350690, 183350691); Laudo Pericial n. 2.06.2021.013491-01 (ID 183350691, p. 27-48); Relatório Técnico n. 2022.5.218983 (
IDs
183350725, 183350727); e Laudo Pericial n. 222.2.21.9067.2023.98339-A01 (ID 183350735, p. 26-48); bem como pela prova produzida.

No entanto, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público sustente que os depoimentos coligidos nestes autos são suficientes para justificar a submissão dos apelados a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fase do
judicium
accusationis
impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto dos apelados nos crimes em alusão, fato esse que conduziu a impronúncia de todos, tal como consta do
decisum
reprochado.

E tais assertivas têm pertinência porque, conforme foi asseverado pelo prolator na decisão combatida, apesar de a testemunha Weiber Mancini Matias ter narrado os fatos com riqueza de detalhes durante a fase investigativa, tendo seu depoimento sido citado pela maioria das outras testemunhas, verifica-se que em juízo, por motivos desconhecidos ou até mesmo por medo de alguma represália da facção criminosa “Comando Vermelho”, o declarante afirmou que não havia presenciado nada, aduzindo, também que
“foi pressionado pelos policiais quando foi ouvido na Promotoria”.
Por fim, assevera que não conhecia os
apelados,
mas que apenas já as tinha visto andando pelo bairro.

A testemunha Júlio Araújo de Jesus, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório relatou que no dia dos fatos um rapaz chegou na sua casa falando que a facção tinha pegado os seus irmãos e os colocaram em um veículo preto, e que havia também outros dois veículos dando auxílio para o cometimento dos crimes. A referida testemunha afirmou, ainda, que quem lhe contou os fatos foi o rapaz que estava junto com as vítimas quando os denunciados invadiram a casa na qual estava os irmãos de Júlio. O declarante, asseverou, outrossim, que o referido “menino” sempre estava na casa de sua irmã e que ele [o “menino”] morava nas redondezas.

O delegado de polícia Caio Fernando de Albuquerque afirmou que recebeu denúncia anônima via CIOSP, dizendo que um indivíduo com o apelido de “Torto” havia sequestrado três maranhenses e mais uma outra pessoa, por acreditar que estes eram da facção criminosa “PCC” ou, de outra facção rival do Maranhão. A referida autoridade policial disse, também, que receberam outra denúncia do mesmo tipo, entretanto, dessa vez, pelo aplicativo WhatsApp da Delegacia de Polícia e, na mensagem de texto, havia a informação de que o “Torto” estava envolvido no desaparecimento das vítimas, juntamente com “Leo Maconha” e “Tremendão”. A testemunha asseriu, ademais, que a última denúncia foi corroborada pela notícia de que havia uma testemunha ocular chamada
Erickelly
.

Caio Fernando afirmou, além disso, que
Erickelly
foi ouvida em sede inquisitorial por três vezes, sendo que era notório ver que ela estava mentindo sobre os fatos. O delegado de polícia, relatou, outrossim, que após os depoimentos
Erickelly
foi presa e ao determinar
que fosse ouvida novamente, esta teria dito informalmente que havia visto os denunciados no dia do desaparecimento dos maranhenses. O agente público relatou, por fim, que
Erickelly
afirmou que teria presenciado os crimes e viu que as vítimas foram colocadas no chão e amarradas, relatando que temia por sua vida.

No entanto, a testemunha
Erickelly
Jesus Albernaz, afirmou em juízo que não presenciou os fatos pois não morava mais nas quitinetes, dizendo, também, que estava na casa de sua mãe no dia dos fatos. A referida testemunha relatou, outrossim, que pediu para que os denunciados saíssem da sala de audiências porque aquele assunto era muito complicado e, gostaria que
sde
encerrasse para ela. Por fim,
Erickelly
declarou que não conhecia o adolescente Weiber, muito menos as pessoas que foram denunciadas.

[...].
(
Trechos do voto condutor do acórdão visto no ID
206051195
).

Além disso,
da leitura da parte do acórdão embargado acima transcrit
a
,
depreende
-se que
o
s únicos elementos que indicavam a autoria
do
s
embargado
s
e que deram causa ao recebimento da denúncia foram as declarações prestadas em sede
extrajudicial

pela testemunha
Weiber Mancini Matias

que
não fo
ram
reproduzida
s
em juízo
.
Além disso,
apesar de a testemunha
Caio Fernando de Albuquerque
ter afirmado em juízo que
a testemunha
Erickelly
Jesus Albernaz

havia relatado – em uma das oportunidades em que foi ouvida –
que havia visto os
embargados
no dia do desaparecimento dos maranhenses, tal situação também não ficou comprovada visto que quando
Erickelly

Jesus
foi ouvida perante
à autoridade judiciária
disse que não morava mais no local onde supostamente teria ocorrido o crime e que estava na casa de sua mãe no dia dos fatos
.

Não existindo, portanto, uma só pessoa que tenha visto
os embargados
cometendo o
s
crime
s
narrado
s
da denúncia
. Sendo assim,
não tendo sido encontrada qualquer prova materi
al que pudesse indicar que foram eles
o
s
autor
es
dos fatos, a impronúncia
deles
mostra-se o caminho mais escorreito assim como entendeu o juízo sentenciante e este
magistrado
quando da análise do recurso de apelação interposto
.

Cumpre esclarecer
, ademais,
que não está a se afirmar que
o
s
crime
s
não
acontece
ram
,

ou
que
os
embargados
, de fato
,
não tenham concorrido para
a sua
prática
ma
s
,
sim
,
que as provas trazidas
para est
es
autos não trazem a segurança de que

eles
tenham
sido dos autores d
os
injustos penais
narrados na denúncia.

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou a
s
tese
s

sustentada
s

pelo órgão ministerial
.

Diante disso, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Destarte
, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o
órgão ministerial
.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua
resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Com efeito, sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de
competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além do mais, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Portanto, é imperativo
concluir
que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
c
âmara
c
riminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso
, pois,
que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço do recurso de embargos de declaração interpostos
pelo

Ministério Público
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024